Tribunal: TJDFT
Processo: 0007590-30.2012.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DE ENTE QUERIDO (FILHO E IRMÃO) POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM TUMULTO GENERALIZADO OCORRIDO EM EVENTO FESTIVO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS INDIRETOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece ser acolhida a preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo réu apelante, porque, a partir da revisão do acervo fático-probatório produzido nos autos, conclui-se que a ausência de oitiva de testemunhas não implicou nenhum cerceamento de defesa, porque os demais elementos de prova coligidos, documentais e pericial, são suficientes para elucidar o exame da responsabilidade do réu na situação concreta, inclusive no tocante ao enfrentamento do mérito das alegações por ele deduzidas. Nesse descortino, não é inidônea, porque desnecessária a dilação probatória nesse sentido (art. 370 do CPC), a falta de realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu apelante. De mais a mais, ao contrário do que argumenta o réu apelante, não há prejuízo à defesa em virtude de a Juíza de origem ter ressaltado, na sentença, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), o que foi feito apenas para salientar que, ausente a controvérsia quanto ao fato de que o filho e irmão das autoras foi vítima de disparo de arma de fogo em evento organizado pelos réus, incumbe a estes últimos a demonstração de que não ocorreu defeito na prestação de serviço, o que foi dilucidado a partir do acervo fático-probatório colacionado aos autos.
2. Aplica-se a legislação consumerista à controvérsia ora estabelecida, porque é considerado consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) a vítima do evento infortúnio caracterizado como acidente de consumo que resultou em morte de filho e irmão, o que atrai a possibilidade do exame da responsabilização civil objetiva dos fornecedores réus pela falha na prestação de serviços em debate.
3. O prejuízo de afeição é um dano moral que atinge as vítimas por ricochete, indiretamente, considerando que a vítima direta é o falecido e seus familiares são afetados reflexamente pelo evento. É importante ressaltar que “A indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em caso de morte, no sofrimento e no trauma dos familiares próximos das vítimas. Irrelevante, assim, que os autores do pedido não dependessem economicamente da vítima” (REsp n. 239.009/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 161.).
4. A falha na prestação de serviços, notadamente da segurança que dele se esperava, resultou incontroversa nos presentes autos, tendo em vista que o filho e irmão das apeladas (autoras) morreu em decorrência dos disparos de arma de fogo ocorridos em tumulto generalizado de evento organizado, dentre outros, pelo apelante réu, a qual tem nexo de causalidade com o abalo moral indenizável vindicado pelas apeladas em virtude da perda do ente querido que integrava seu núcleo familiar mais próximo. A seu turno, o réu apelante é responsável civilmente pelo dano moral por ricochete vindicado pelas autoras, sem que se verifique qualquer excludente dessa responsabilização à luz do acervo fático-probatório coligido ao presente feito, que é suficiente e categórico para o exame da controvérsia posta, pois foi ele quem buscou alvará, licença de funcionamento e contratações de serviços para a consecução do evento e, demais disso, era ele o responsável pelo estabelecimento réu no qual o infortúnio se deu.
5. Uma vez configurado o dano moral reflexo em favor da mãe e da irmã do falecido, materializado pelo defeito na prestação de serviços de segurança a que deram causa os réus e teve nexo de causalidade direto com o evento morte, o valor da indenização fixado pela Juíza de primeiro grau, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das autoras, é razoável e proporcional, bem como tem adequação ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferir a legitimidade do quantum indenizatório estipulado para reparação de danos morais.
6. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.